Tribunal: TJSP
Processo: 1004348-58.2019.8.26.0073
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Moreira Viegas
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-11

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA ARBITRAL- Ausência de cláusula compromissória ou compromisso arbitral firmado entre as partes - Documentos trazidos que sequer contém assinatura do requerido- Cópia do procedimento arbitral não trazida aos autos - Ausência de pressuposto processual - Preliminar afastada - Sentença de extinção sem análise do mérito mantida- Recurso desprovido.